Tribunal: TJMT
Processo: 1001176-45.2023.8.11.0022
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001176-45.2023.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE LEONARDO ALVES DA SILVA - CPF: 083.250.384-38 (APELANTE), TALLISSON LUIZ DE SOUZA - CPF: 096.683.166-73 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. BIOMETRIA FACIAL. ASSINATURA ELETRÔNICA. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido inicial em ação declaratória de inexistência de relação jurídica com pedido de repetição de indébito e compensação por dano moral, ajuizada por aposentado que alega ter sido induzido a erro na contratação de cartão de crédito consignado, acreditando tratar-se de empréstimo consignado tradicional.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, quando o consumidor alega ter sido induzido a erro, acreditando estar contratando empréstimo consignado tradicional; (ii) se a instituição financeira cumpriu adequadamente o dever de informação quanto às características específicas da modalidade contratual; e (iii) se estão configurados os pressupostos para a declaração de inexistência da relação jurídica, repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ, gozando o consumidor da prerrogativa de inversão do ônus probatório, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

4. A instituição financeira comprovou a existência de regular relação contratual por meio de robusto dossiê comprobatório, evidenciando a contratação de Cartão Benefício Consignado firmada com registro de assinatura eletrônica, contendo data, hora, identidade do usuário, endereço IP e biometria facial do autor.

5. O instrumento contratual é inequívoco quanto à natureza da contratação, constando expressamente tratar-se de "PROPOSTA DE ADESÃO CARTÃO CONSIGNADO DE BENEFÍCIO", com representação visual do cartão e autorização expressa para desconto mensal em folha de pagamento para quitação do valor mínimo indicado na fatura mensal.

6. Restou demonstrado nos autos o proveito econômico do consumidor, mediante a transferência do valor contratado para conta bancária de sua titularidade, não sendo plausível a alegação de desconhecimento da natureza do contrato assinado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido, com majoração dos honorários advocatícios em 5% (cinco por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:
"
1. É válida a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) quando comprovada por meio idôneo, como assinatura eletrônica com biometria facial, especialmente quando demonstrado o proveito econômico do consumidor. 2. A mera alegação de desconhecimento da natureza do contrato não é suficiente para invalidar a contratação quando os termos contratuais são claros quanto à modalidade de cartão de crédito consignado.
"

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; TJMT, 1000116-60.2024.8.11.0100, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 15/04/2025; TJMT, 1001161-37.2022.8.11.0014, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 02/04/2025; TJMT, 1016938-78.2022.8.11.0041, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 02/04/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
JOSE LEONARDO ALVES DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Pedra Preta, na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica com Pedido de Concessão Liminar de Tutela de Urgência c/c Repetição de Indébito e Compensação por Dano Moral n. 1001176-45.2023.8.11.0022, ajuizada em face de
BANCO AGIBANK S.A.
, que julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que a contratação realizada pelo autor foi válida, afastando qualquer alegação de fraude, tendo a requerida agido no exercício regular de direito ao inscrever o nome da autora nos órgãos de proteção de crédito, uma vez configurada a inadimplência do autor.

O apelante alega, em síntese, que nunca teve a intenção de contratar cartão de crédito junto ao Banco Agibank, bem como nunca teve ciência dos termos da referida contratação. Sustenta que foi induzido a erro, acreditando que estava contratando um empréstimo consignado, quando na verdade se tratava de cartão de crédito consignado, configurando vício de consentimento. Afirma que a instituição financeira depositou o valor em sua conta corrente, dando aparência de empréstimo, mas tecnicamente firmou contrato de cartão de crédito.

Argumenta ainda que o pagamento mínimo descontado em folha não é suficiente para quitar a dívida, gerando um ciclo de endividamento pelo crédito rotativo com juros exorbitantes. Requer a reforma da sentença para que seja declarada a inexistência da relação jurídica, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, considerando os descontos realizados em sua aposentadoria recebida do INSS, verba de caráter alimentar.

Contrarrazões apresentadas em id. 281023941.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSE LEONARDO ALVES DA SILVA
contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que a contratação realizada pelo autor foi válida, afastando qualquer alegação de fraude, tendo a requerida agido no exercício regular de direito ao inscrever o nome da autora nos órgãos de proteção de crédito, uma vez configurada a inadimplência do autor.

A controvérsia central gravita em torno da caracterização jurídica do contrato celebrado entre as partes - se efetivamente consiste na modalidade de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável ou se constitui empréstimo consignado tradicional - e, por conseguinte, da existência de falha no dever de informação capaz de gerar danos materiais e morais à parte autora.

De início, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, consoante o entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
". Nesta toada, a parte autora, na condição de consumidora, goza da prerrogativa de inversão do ônus probatório, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Ressalte-se que, contemporaneamente, a modalidade de cartão de crédito consignado difunde-se como operação de crédito peculiar, na qual a instituição financeira disponibiliza ao consumidor um cartão de crédito, cujo valor mínimo da fatura é descontado diretamente de sua remuneração, com reserva de margem consignável de 5% (cinco por cento), diversa dos 35% (trinta e cinco por cento) destinados a empréstimos consignados propriamente ditos.

Todavia, a prática negocial revela que, frequentemente, o consumidor, ao procurar a instituição financeira com o desiderato de obter um empréstimo consignado tradicional, depara-se com a oferta de cartão de crédito consignado, culminando na imediata transferência do valor contratado para sua conta corrente, sem a efetiva emissão do cartão físico ou, quando emitido, sem a utilização para operações comerciais.

Contudo, no caso concreto, após detida análise da documentação acostada aos autos, entendo que não restou comprovado o vício de consentimento alegado pelo apelante. Isto porque, o banco apelado demonstrou de forma cristalina a existência da relação contratual por meio de robusto dossiê comprobatório (ids. 281023918 e 281023919), evidenciando a contratação de Cartão Benefício Consignado firmada em 19/09/2022, com registro de assinatura eletrônica do autor contendo data e hora da assinatura, identidade do usuário, endereço de IP, além de biometria facial.

Cumpre destacar que a contratação por meio eletrônico, com validação por biometria facial, é plenamente válida. No caso em tela, constam nos autos não apenas a foto do rosto do autor, como também imagens de sua CNH (frente e verso), utilizados para confirmação de sua identidade no processo de contratação.

O instrumento contratual firmado entre as partes é inequívoco quanto à natureza da contratação, constando expressamente, em diversos pontos, tratar-se de "
PROPOSTA DE ADESÃO CARTÃO CONSIGNADO DE BENEFÍCIO
" (id. 281023918), apresentando, inclusive, representação visual do cartão (id. 281023918, p. 8). Ademais, no item 1 do contrato, consta expressamente que "
O CLIENTE (...) autoriza sua fonte pagadora/empregadora, a realizar desconto mensal em sua remuneração/salário/benefício em favor de AGIBANK, para o pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão consignado de benefício contratado
" (id. 281023918, p. 8).

Ressalte-se que o Dossiê Comprobatório juntado pela instituição financeira demonstra, ainda, o detalhamento completo da contratação, com registro minucioso de todas as etapas do processo, desde a coleta inicial de dados até a efetivação do contrato, incluindo os dados bancários utilizados para a liberação do valor. Conforme registro minucioso no dossiê, houve a transferência do valor contratado para a conta bancária de titularidade do recorrente, demonstrando que o valor foi efetivamente disponibilizado ao autor, o que caracteriza o proveito econômico derivado da contratação.

Assim, diferentemente do alegado pelo recorrente, não se vislumbra qualquer elemento que indique que tenha sido induzido a erro quanto à natureza do contrato, uma vez que a documentação apresentada demonstra de forma inequívoca que o apelante tinha pleno conhecimento de que estava contratando um cartão de crédito consignado, e não um empréstimo consignado tradicional.

Como bem destacou o magistrado de primeiro grau, restou demonstrado que "
a contratação ocorreu por meio de assinatura eletrônica biometria facial, devidamente validada com elementos técnicos confiáveis, afastando qualquer alegação de fraude
". Ademais, como também apontado na sentença recorrida, "
o autor não apresentou qualquer prova que corroborasse suas alegações de que seus dados foram utilizados de forma fraudulenta, limitando-se a afirmar o desconhecimento da dívida
".

Vale ressaltar que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de reconhecer a validade da contratação de cartão de crédito consignado quando comprovada por meio idôneo, como no presente caso, conforme se verifica em recentes julgados:

“DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. ASSINATURA FÍSICA E BIOMETRIA FACIAL. PROVEITO ECONÔMICO DEMONSTRADO.
IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3.
A instituição financeira comprovou a existência de relação jurídica mediante apresentação de contrato físico assinado pela apelante (nº 64595070) e contrato eletrônico formalizado por biometria facial (nº 77729893), com envio de foto do rosto e documento de identificação pessoal da recorrente, cujas imagens não foram impugnadas.
4. A mera condição de pessoa idosa, por si só, não implica presunção de fraude ou invalidade da contratação, sendo
necessária a comprovação de vício de consentimento ou incapacidade para os atos da vida civil, o que não restou demonstrado nos autos.
5.
Os valores contratados foram depositados em conta bancária de titularidade da apelante, conforme comprovantes de transferência juntados aos autos, além de saques complementares posteriormente realizados, evidenciando o proveito econômico auferido pela consumidora.
6.
O instrumento contratual é claro em seus termos, informando expressamente tratar-se de contratação de empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito, não havendo violação ao dever de informação ou vício de consentimento capaz de invalidar o negócio jurídico.
IV. Dispositivo e tese (...) Tese de julgamento: "
1. Comprovada a contratação regular de cartão de crédito consignado por meio de assinatura física ou biometria facial, com proveito econômico pelo consumidor, não há que se falar em fraude ou inexistência de relação jurídica.
2. A condição de pessoa idosa, por si só, não invalida a contratação, sendo necessária a comprovação de vício de consentimento ou incapacidade.” (...)” (TJMT, 1000116-60.2024.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 23/04/2025 - destaquei).

“DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR
O contrato foi regularmente firmado, com termo de adesão identificando a natureza da contratação
, e com posterior utilização do cartão por parte do consumidor,
afastando vício de consentimento.
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297/STJ.
Ausência de demonstração de falha no dever de informação ou de abusividade contratual. Descontos mensais autorizados e referentes a valores efetivamente disponibilizados ao autor. Exercício regular de direito pela instituição financeira.
IV. DISPOSITIVO E TESE (...) Tese de julgamento: “
1. A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, acompanhada de utilização pelo consumidor, afasta a alegação de vício de consentimento.
2. Não há direito à restituição de valores descontados regularmente nos termos contratados, quando comprovada a validade e a execução da avença.” (TJMT, 1001161-37.2022.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 05/04/2025 - destaquei).

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO.
SENTENÇA IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3.
A documentação acostada aos autos comprova a regularidade da contratação, evidenciando a assinatura da contratante no termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão consignado, a solicitação de saque e a efetiva disponibilização do crédito em conta bancária.

Ausência de vícios de consentimento que justifiquem a anulação do contrato.
Precedentes desta Câmara reconhecem a validade da modalidade de crédito com RMC quando demonstrada a ciência do consumidor sobre as condições pactuadas. IV. Dispositivo e tese (...) Tese de julgamento: “
Ausentes elementos capazes de ensejar a nulidade contratual há que ser mantida a r. sentença que julgou improcedente os pedidos ante a constatação da legalidade do contrato
”. (...)” (TJMT, 1016938-78.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 08/04/2025 - destaquei).

Em relação ao pedido de repetição de indébito em dobro, tal pleito não merece acolhimento, porquanto não se vislumbra cobrança indevida a ensejar a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC. Conforme restou demonstrado, a contratação foi regular e os descontos realizados decorreram do exercício regular de direito da instituição financeira. No que tange ao dano moral, também não se vislumbra sua ocorrência, uma vez que os descontos realizados na folha de pagamento do autor decorreram de contratação regular, não havendo, portanto, ato ilícito a ensejar reparação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.
MAJORO
os honorários sucumbenciais em 5% (cinco por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025